Tribunal: TJDFT
Processo: 0014214-21.2014.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL PARTICULAR. OBJETIVA NA MODALIDADE RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERCORRÊNCIAS PÓS-PARTO. DANO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica travada pelas partes - hospital particular e paciente - atrai a incidência das normas consumeristas, uma vez que decorre de contratos de prestação de serviço médico em que o hospital atua como fornecedor do serviço e a paciente como sua destinatária final. Inteligência dos artigos 2o e 3o, caput e §2o do Código de Defesa do Consumidor.
2. A responsabilidade de hospital resultante de erro médico é objetiva sob a modalidade do risco da atividade, de forma a exigir, para sua configuração, a demonstração de que houve falha na prestação do serviço executado pelos médicos a ensejar o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano experimentado pela vítima. Inteligência do art. 14 do CDC.
3. Com efeito, para ensejar o dever de indenizar, seria preciso caracterizar primeiro a culpa dos profissionais de saúde, seja por negligência, imprudência ou imperícia, para então se estender a responsabilidade ao hospital de forma objetiva e solidária.
4. Logo, incabível a modificação da sentença, tendo em vista que a autora apelante não logrou apresentar provas capazes de afastar os fundamentos utilizados pela MM. Juíza a quo para julgar improcedentes os pedidos.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.